Tribunal: TCU
Processo: 002.579/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas ciências em representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego em rodovias federais, abrangendo 21 unidades da federação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela empresa Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda em face do Acórdão 1019/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.